Tribunal: TJMT
Processo: 0008567-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008567-31.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CONSUMERISTA. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a higidez das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal decorrentes de procedimentos administrativos instaurados em razão de reclamações de consumidores.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve regularidade formal da certidão de dívida ativa e observância ao devido processo legal; (
ii
) saber se o PROCON possui competência para aplicação
de sanções administrativas em casos envolvendo litígios entre fornecedor e consumidor; (
iii
) saber se restaram configuradas infrações à legislação consumerista que justificassem a imposição das penalidades administrativas; e (
iv
) saber se as multas aplicadas observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelecido no art. 204 do CTN, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor. As certidões de dívida ativa apresentaram a indicação da origem dos créditos e os fundamentos legais que embasaram a imposição das sanções, atendendo aos requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico.

4.
O PROCON municipal integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para a aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o, do CDC. A atuação fiscalizatória do órgão consumerista constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, não configurando usurpação de competência do Poder Judiciário.

5.
Restaram configuradas violações aos deveres de informação adequada e clara e de prestação de serviços eficientes, princípios basilares da proteção consumerista. A falha no dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, configura prática abusiva passível de sanção administrativa, independentemente da ocorrência de dano patrimonial.

6.
As multas aplicadas observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido graduadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme determina o artigo 57 do CDC e os artigos 24 a 28 do Decreto Federal n. 2.181/1997.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor. 2. O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor, constituindo exercício regular do poder de polícia administrativa. 3. A violação aos deveres de informação adequada e de prestação de serviços eficientes configura prática abusiva passível de sanção administrativa, independentemente da ocorrência de dano patrimonial. 4. As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo graduadas conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, IV; CTN, art. 204; CDC,
arts
. 6o, III e X, 55, § 4o, e 57; Decreto Federal no 2.181/1997,
arts
. 24 a 28 e 33, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.10.2024; TJMT, N.U 0017326-71.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
0008567-31.2019.8.11.0015,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
,
julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a higidez das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, decorrentes dos procedimentos administrativos n. 0110-002.799-2, 0110-002.335-8 e 0113-001895-8.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
:
(i)
que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
;
(
ii
)

que o Município apelado, ao instruir a execução fiscal, não juntou cópias integrais dos processos administrativos que originaram as multas
;
(
iii
)

que a Certidão de Dívida Ativa estaria acometida de vício formal, porquanto não conteria todos os elementos formais e materiais exigidos pelo artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/1980
;
(
iv
)

a incompetência do PROCON Municipal para aplicação de sanções pecuniárias
;
(v)

a inexistência de prática abusiva que justificasse a imposição das penalidades administrativas
; e
(vi)

que as multas aplicadas são excessivas, desproporcionais e confiscatórias, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se as multas impostas ou, subsidiariamente, reduzindo-se o
quantum
sancionatório a patamar razoável.

Sem c
ontrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
0008567-31.2019.8.11.0015,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a higidez das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, decorrentes dos procedimentos administrativos n. 0110-002.799-2, 0110-002.335-8 e 0113-001895-8.

Na origem,
a parte
embargante
, ora apelante,
alegou a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, decorrentes de
03 (
três
)
procedimentos administrativos instaurados em razão de reclamações de consumidores, sustentando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, incompetência do órgão consumerista para aplicação das sanções e desproporcionalidade dos valores arbitrados.

Passo à análise
individualizada das razões recursais.

I. DA REGULARIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.

O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por suposta ausência dos requisitos essenciais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, bem como por alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

Nesse sentido, cumpre destacar que a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) estabelece, em seu art. 2o, § 5o, os requisitos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, que devem ser rigorosamente observados na respectiva Certidão. O inciso IV do referido dispositivo legal determina expressamente a necessidade de indicação, quando cabível, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
"bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo"
.

Tais exigências não constituem mero formalismo, mas sim uma garantia ao executado, assegurando o pleno conhecimento da origem e da composição do débito, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, em análise das Certidões de Dívida Ativa que instruem os autos da Execução Fiscal n.
0019922-77.2015.8.11.0015
, é possível identificar
a indicação da origem do
s
crédito
s
, qual seja, multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal em decorrência de infrações à legislação consumerista, bem como os fundamentos legais que embasaram a imposição das sanções. A existência de referência aos dispositivos legais violados e aos procedimentos administrativos que originaram o débito atende satisfatoriamente aos requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico.

Outrossim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa por ausência de juntada dos processos administrativos na fase de execução.

A propósito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou sobre a matéria, consignando que
"O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in
casu
”.
(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/08/2024).

No caso concreto, não se verifica tal circunstância, porquanto o executado possui meios legais para obter cópia do processo administrativo
junto à Administração Pública, não havendo qualquer comprovação de dificuldade/impedimento ao exercício desse direito.

Ademais, registre-se que
"Os atos administrativos gozam
de
presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito lavrado, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo"
(N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/10/2024).

II. DA COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
.

O apelante sustenta que o PROCON Municipal seria incompetente para aplicar multas administrativas em casos que envolvem litígios individuais entre fornecedor e consumidor, argumentando que tal atribuição configuraria usurpação de competência do Poder Judiciário.

Pois bem.

De início, é imperioso reconhecer que o PROCON municipal integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para a aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação fiscalizatória do órgão consumerista constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, direcionado à proteção dos direitos dos consumidores e à manutenção do equilíbrio nas relações de consumo, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto normativo, a atuação do PROCON Municipal não configura invasão da esfera de competência do Poder Judiciário, mas
sim exercício regular do poder de polícia administrativa em matéria consumerista.

A aplicação de sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor constitui manifestação típica da função fiscalizatória do Estado, que independe da eventual reparação civil a ser buscada pelo consumidor lesado perante o Judiciário.

A sanção administrativa possui natureza e finalidade distintas da tutela jurisdicional: enquanto esta visa à composição de litígios individuais e à reparação de danos, aquela tem por escopo a prevenção e a repressão de condutas lesivas aos interesses difusos e coletivos dos consumidores, com caráter pedagógico e punitivo.

Logo, não há que se falar em
usurpação de competência do Poder Judiciário
na hipótese.

III. DA CONFIGURAÇÃO DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
.

O apelante alega a inexistência de práticas abusivas que justificassem a imposição das penalidades administrativas, argumentando ter prestado todos os esclarecimentos necessários aos consumidores.

Em análise da cópia
dos procedimentos administrativos
instaurados pelo PROCON Municipal, extrai-se que:

No
P.A. 0110-002.799-2
(Id. 339881945 – Pág. 93)
, o consumidor compareceu ao PROCON
Municipal
relatando que, embora tivesse tentado contato reiterado com a instituição financeira para obter informações sobre o pagamento da taxa de registro de contrato de seu veículo, não obteve resposta, vendo-se compelido a arcar com o valor de R$ 170,00. A defesa apresentada pelo banco,
ratificada no presente feito,
alegando que os contratos estavam quitados e que não possuía parceria com o DETRAN, não elide a falha na prestação de informações adequadas ao consumidor.

No
P.A. 0110-002.335-8

(Id. 339881945 – Pág.
226
)
, a consumidora solicitou boleto para quitação antecipada de empréstimo
consignado e não foi prontamente atendida. Embora o banco tenha posteriormente enviado o documento, restou configurada a demora injustificada no atendimento à solicitação, em desacordo com o dever de prestação de serviço adequado e eficiente previsto no artigo 6o, inciso X, do CDC.

No
P.A. 0113-001895-8

(Id. 339881945 – Pág.
403
)
, o consumidor alegou desconhecer a contratação de empréstimo cujos valores foram creditados em sua conta. A defesa do banco, limitando-se a afirmar que o contrato foi aceito pelo consumidor, não foi acompanhada de prova documental robusta que demonstrasse, de forma inequívoca, a ciência e o consentimento informado do consumidor quanto às condições contratuais.

Em todos os casos, as condutas do apelante configuraram violação aos deveres de informação adequada e clara (artigo 6o, inciso III, do CDC) e de prestação de serviços eficientes (artigo 6o, inciso X), princípios basilares da proteção consumerista que impõem ao fornecedor o ônus de demonstrar o cumprimento integral de suas obrigações.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, exige do fornecedor conduta proativa no sentido de esclarecer o consumidor sobre todos os aspectos relevantes do serviço prestado. A falha nesse dever configura prática abusiva passível de sanção administrativa, independentemente da ocorrência de dano patrimonial.

A propósito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou sobre a matéria, consignando que

“
A aplicação de multa administrativa pelo PROCON é legítima quando constatada a violação ao dever de informação ao consumidor, nos termos do CDC
”
. (N.U
0017326-71.2017.8.11.0041
,
Rel. Des.
José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
26
/
02
/202
5
).

IV. DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MULTAS APLICADAS
.

Em relação aos valores das multas aplicadas
– R$6.000,00; R$10.000,00; e R$7.000,00 –
, é sabido que para a determinação do
quantum
pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a pena de multa será
“
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.
[sem destaque no original].

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No caso, a parte recorrente alega que as multas aplicadas pelo PROCON seriam desproporcionais e desarrazoadas, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que as multas ora aplicadas pelo PROCON visam, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Frise-se que e
sta c. Câmara, já decidiu sobre a questão
, consignando que
“
Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado
”
.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
em 13.5.2024).

Com efeito, n
o caso concreto, restando demonstrado que os procedimentos administrativos observaram os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da motivação, e não tendo sido demonstrada qualquer nulidade capaz de macular os atos impugnados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

V. DISPOSITIVO
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026